Tribunal: TJSP
Processo: 3004387-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores Públicos Estaduais – Incidência do imposto de renda sobre diferenças pagas – Inadmissibilidade – O cálculo deve ser efetivado mês a mês – Vedação de cálculo simples e singelo sobre o total objeto da requisição judicial - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004387-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados RITA DE CASSIA AGUIAR DE CAMPOS, RUTH
BARBOSA RODRIGUES, ROSALINA DE SOUZA LOURENÇO, ELIANA MARIA
MONTEIRO DE MORAES, EDITH TERRA, LUCIA VIEIRA DE MORAES, NICE DE
ALBUQUERQUE LEITE, APARECIDA NASTRI NOGUEIRA, MARIA APARECIDA
DE OLIVEIRA VENDRAMINI SILVA, MARINES VENDRAMINI DA SILVA COSTA,
NERI ARANTES DA COSTA, LEDA BARRETTI TALLARICO, MARIA APARECIDA
XAVIER DO AMARAL, CARLOS LENCIONI, EDITH VIANA MOURA, ELSA
CLARO MARTINS, LOURDES MONICA LENCIONI FERREIRA, DARCY BREVES
DE ALMEIDA, MARLY LODUCA DA SILVA, NEUSA MARIA SPINELLI DE
ARAUJO, GRAÇA MARINA VILELA BARBOSA, RUI BARBOSA GONÇALVES DO
AMARAL, NEIDE APARECIDA RAMOS FERREIRA BRUM DUARTE, MARIA
SALETE DE ARAUJO GOMES DOS REIS, MARIA APARECIDA DE ARAUJO
GOMES DOS REIS PEREIRA, GILDA DE CASTRO REZENDE, MAYRY
MARTINHO DE ALMEIDA, MAFALDA MAZA DA SILVA BASAGLIA, MARIA
FATIMA DE BARROS MAGALHÃES, TEREZINHA DO CARMO SILVA OLIVEIRA,
REGINA CELIA DE CAMARGO, MARIA VALDEREZ DE BARROS ARIAS, CELIA
BROCHIERI, ANA MARIA MASSONI DE ANDRADE, HELENITA RIBEIRO
RUSTICHELLI, LEDA MARIA VIEIRA DE CAMARGO MARTINS, AURORA
PEREIRA ANTUNES e BEATRIZ APARECIDA DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004387-46.2019.8.26.0000 -Voto no 29952 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3004387-46.2019.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDOS. : RITA DE CASSIA AGUIAR DE CAMPOS e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
VOTO No: 29952
EMENTA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Servidores
Públicos Estaduais
Incidência do imposto de renda sobre
diferenças pagas
Inadmissibilidade
O cálculo deve ser
efetivado mês a mês Vedação de cálculo simples e singelo sobre
o total objeto da requisição judicial - Recurso parcialmente
provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
fl.388 que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da Fazenda do
Estado para que, em trinta dias, deposite a diferença devida, conforme postulado
pelos exequentes, ora agravados.
Sustenta o recorrente que, conforme art. 43 do CTN, o
imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica da renda. No caso, o fato gerador do imposto de renda se
dá quando do pagamento dos valores reconhecidos como devidos judicialmente.
Quanto à base de cálculo e a alíquota, o artigo 7o da Lei 7.713/88 dispõe que o
imposto de renda será retido por ocasião de cada pagamento ou crédito e, se
houver mais de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-
á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados à
pessoa física no mês, a qualquer título; que o artigo 46 da Lei no 8.542/92
estabelece que: “o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004387-46.2019.8.26.0000 -Voto no 29952 - M
3
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário” e o § 2o do mesmo dispositivo acrescenta que:
“quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês de pagamento”. Portanto, considerando que ela é a
fonte pagadora, cabe-lhe a retenção dos valores, aplicando a alíquota
correspondente à soma dos rendimentos pagos. No mesmo sentido é a Instrução
Normativa SRF 15/01. Aduz que o bônus mérito é uma gratificação esporádica,
que foi paga em parcela única em decorrência de lei específica que o criou e
relativo a um ano específico. Afirma que a parte exequente não tem razão quanto
à exclusão dos juros de mora da incidência do imposto de renda porque a verba
em execução tem caráter remuneratório, pois paga em decorrência de
contraprestação do trabalho do servidor e, por essa razão, não se trata de
indenização. Assevera que a incidência de IR sobre juros de mora já foi decidida
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.089.720/RS, Rel.Min. Mauro Campbell, transcrevendo o paradigma. Conclui
que comprovado o equívoco do pedido dos exequentes, deve ser declarada a
extinção da execução, sem restituição a título de imposto de renda.
Recurso tempestivo e isento de preparo, processado sem
pedido de efeitos suspensivo ou ativo (fl.14).
Intimados, os agravados apresentaram contraminuta (fls.
18/28).
FUNDAMENTOS
Infere-se no caso em tela que, após o depósito de valores
requisitados por meio de OPV em favor dos credores, estes apontaram ser
indevida a retenção de Imposto de Renda na Fonte realizada pela FESP,
enquanto substituta tributária, e o MM. juízo acolheu tal pretensão.
O recurso comporta parcial provimento.
Esta Egrégia Corte vem se posicionando no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004387-46.2019.8.26.0000 -Voto no 29952 - M
4
impossibilidade da incidência do imposto de renda sobre parcelas pagas
acumuladamente, quando estas, caso pagas no momento devido, não seriam
tributáveis em razão de seu valor, ou seriam em valor mínimo.
Isto porque, embora o artigo 46 da Lei no 8.541/92 disponha
que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento
se torne disponível para o beneficiário, a retenção deve se dar mês a mês.
O acúmulo das diferenças e seus acréscimos de juros e
correção monetária se deu por culpa do próprio devedor que ilegalmente deixou
de pagar o que sabia ser devido.
Desse modo, não se afigura correta a incidência do Imposto
de Renda sobre o montante das parcelas pagas de forma acumulada, se os
pagamentos fossem regularmente efetuados não sofreriam o mencionado
desconto.
Confira-se a respeito, alguns julgados que bem se amoldam
ao caso em tela:
“LIQUIDAÇÃO DO JULGADO Pagamento de pensões atrasadas,
já procedendo à retenção do imposto de renda na fonte

INVIABILIDADE Não incidência do tributo sobre soma de valor
quando verificado que o mesmo não incidiria se o contribuinte
tivesse recebido regularmente, mês a mês. Recurso parcialmente
provido”. (AI no 592.606-5/8-00, Rel. Des. Oliveira Santos).
“RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPOSTO DE
RENDA
DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS DEVIDAS EM
RAZÃO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL
DESCONTO DO
IMPOSTO
DE
RENDA

INADMISSIBILIDADE

SE
O
PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS TIVESSE
SIDO FEITO MÊS A MÊS, O BENEFICIÁRIO ESTARIA ISENTO
DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DO
VALOR PRECEDENTES DO STJ RECURSO PROVIDO”. (AI
565.456.5/0-00, 8a Câm. Direito Público, rel. Des. Toledo Silva, j.
30/8/06, v.u.).
“TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS.
RECEBIDAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004387-46.2019.8.26.0000 -Voto no 29952 - M
5
ACUMULADAMENTE. VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO ISENTO
DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.
1. O pagamento decorrente de ato ilegal da Administração não
constitui fato gerador de tributo.
2. O imposto de renda não incide sobre valores pagos de uma só
vez pelo INSS, quando o reajuste do benefício determinado da
sentença condenatória não resultar em valor mensal maior que o
limite legal fixado para isenção do referido imposto.
3. A hipótese in foco versa o cabimento da incidência do imposto de
renda sobre proventos de aposentadoria recebidos incorretamente,
por isso que, à luz da tipicidade estrita, inerente ao direito tributário,
impõe-se a manutenção do acórdão recorrido.
4. O Direito Tributário admite na aplicação da lei tributária o instituto
da eqüidade, que é a justiça no caso concreto. Ora, se os
proventos, mesmos revistos, não seriam tributáveis no mês em que
implementados, também não devem sê-lo quando acumulados pelo
pagamento a menor pela entidade pública. Ocorrendo o equívoco
da Administração, o resultado judicial da ação não pode servir de
base à incidência, sob pena de sancionar-se o contribuinte por ato
do Fisco, violando os princípios da Legalidade e da Isonomia,
mercê de chancelar o enriquecimento sem causa da Administração.
5. O aposentado não pode ser apenado pela desídia da autarquia,
que neglicenciou-se em aplicar os índices legais de reajuste do
benefício. Nessas hipóteses, a revisão judicial tem natureza da
indenização, pelo que o aposentado deixou de receber mês a mês.
6. Recurso especial desprovido”.
(Resp 617182/PR, rel. Min. Luiz Fux, publicado em 29/5/06).
No mesmo sentido é o AI no 701.219/5-9, rel. Des. Leme de
Campos, j. 03.03.08, v.u., com a seguinte ementa:
“Agravo de Instrumento Execução de sentença Incidência do
Imposto de Renda sobre as verbas devidas Inadmissibilidade As diferenças pagas a
destempo adquirem natureza indenizatória, razão pela qual impossível as retenções
efetivadas Precedentes Recurso improvido”.
E do corpo do acórdão, uma vez pertinente ao tema, consta a
seguinte anotação:
“Com efeito, esta 6a Câmara de Direito Público, já se debruçou
sobre o tema em caso semelhante, conforme voto da lavra do eminente Des. Oliveira
Santos, no qual cita acórdão relatado pelo insigne Des. Evaristo dos Santos (AI no
426.702.5/9-00 Santo André):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004387-46.2019.8.26.0000 -Voto no 29952 - M
6
'A matéria é controvertida, contudo, pagamentos sobre diferenças
de pensões pagas a destempo adquirem natureza indenizatória
inviabilizando as retenções efetuadas. É o melhor entendimento,
data vênia.
A esse respeito, acórdão relatado pelo E. Des. Evaristo dos
Santos, 'infundada a pretensão recursal.
Sobre diferenças de pensões pagas a destempo reteve a
agravante parcelas correspondentes ao imposto de renda.
Determinada a restituição, insurgiu-se ela, infundadamente, no
entanto.
Pagamentos dessa ordem adquirem natureza indenizatória,
inviabilizando
as
retenções
efetuadas,
segundo
pacifica
jurisprudência a respeito de questões semelhantes (como
pagamento de férias não gozadas oportunamente ou de licença-
prêmio em igual situação AC n 116.524-5 vu j. de 12.03.03
rel. Des. Olavo Silveira do Plenário do TJ/SP
fls 106/110 e
Súmulas n. 135 e 136 do STJ, v.g., inclusive como lembrada pelos
agravados fls. 93/94.
Afigura-se descabida, portanto, tal retenção'.”
Não bastasse isso, o STJ decidiu também que o fato gerador
da obrigação tributária de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, em
conformidade com a regra do artigo 43 do CTN (REsp n. 872095/PE, 1a Turma,
rel. Min. Luiz Fux, 06.03.08).
Ou seja, não obstante seja devido o desconto relativo ao
imposto de renda, ele deve ser feito efetivamente de forma correta.
Assim, o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas da
época própria a que se referem tais rendimentos, de modo que a retenção na
fonte deve observar a renda que teria sido auferida mês a mês pelos autores,
devendo, portanto, ser restituída a diferença existente entre o valor retido e o
valor efetivamente devido por eles, não havendo se falar em incidência do
Imposto de Renda tanto sobre o principal quanto sobre os juros de mora, pois,
como supramencionado, o acréscimo de juros e correção monetária se deu por
culpa do próprio devedor que pagou a destempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004387-46.2019.8.26.0000 -Voto no 29952 - M
7
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator